Tribunal: STF
Processo: ARE 1262527
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE TUPÃ - DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS - DESCABIMENTO OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - Impossibilidade de suspensão do pagamento dos vencimentos do servidor público municipal preso cautelarmente, antes do trânsito em julgado de decisão penal condenatória - Ofensa aos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos (CF, arts. 5º, LVII, e 37, XV) - O teor do art. 21 da Lei Complementar Municipal nº 140/2008, que serviu de embasamento para a citada suspensão, deve ser interpretado em harmonia com os princípios preconizados pela Constituição Federal, em especial, o da presunção de inocência - Aplicação do entendimento do E. STF no RE nº 482.006/MG, reconhecendo que dispositivo da Lei Estadual de Minas Gerais que autorizava a redução de vencimentos de servidores públicos processados criminalmente, não foi recepcionado pela Carta Magna, por afronta aos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos - Precedentes do C. STJ e desta Corte - Decisão do Órgão Especial desta Corte que reconheceu a inconstitucionalidade de dispositivo com semelhante teor, do Estatuto dos Servidores Públicos Civis deste Estado - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - Correção monetária sobre os valores devidos ao autor apelado que deverá ser fixada nos termos do julgamento do tema nº 810 pelo E. STF de Repercussão Geral, melhor esclarecida pelo C. STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR, Tema nº 905 de Recursos Repetitivos - Aplicação do IPCA-E - Pendente de julgamento os embargos de declaração em face da r. decisão do Tema de Repercussão Geral nº 810 pelo Excelso STF, a decisão que vier a ser proferida em tais embargos deverá ser imediatamente observada - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Diante da iliquidez da demanda, relego sua mensuração para a fase de liquidação do julgado (CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, II) - Sentença reformada parcialmente - Recurso voluntário do Município desprovido - Reexame necessário provido em parte.” (Doc. 12)



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta a preliminar de repercussão geral e, no mérito, afirma que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido – para assegurar ao servidor púbico municipal em questão o recebimento de seus vencimentos durante o período de encarceramento em virtude de prisão preventiva decretada em processo criminal – viola os artigos 30, inciso I, e 37, caput, da Constituição da República (Doc. 15).



    A parte recorrida, em contrarrazões, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, diante da ausência de cumprimento do requisito da dialeticidade e, acaso superada a admissibilidade, no mérito, requer o desprovimento do apelo extremo (Doc. 17).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do STF (Doc. 18).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    O acórdão ora recorrido está em harmonia com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no sentido de que viola os princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos o fato de a Administração Pública reduzir vencimentos de servidores públicos em virtude de ausências ao serviço decorrentes de prisão cautelar. Nesse sentido confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que viola os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos a suspensão do pagamento em vista das faltas ao serviço decorrentes da prisão cautelar. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.019.720-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019, grifei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Servidor público. Prisão cautelar. 3. Suspensão dos vencimentos. Impossibilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.104.607-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018, grifei) 



    “ART. 2º DA LEI ESTADUAL 2.364/61 DO ESTADO DE MINAS GERAIS, QUE DEU NOVA REDAÇÃO À LEI ESTADUAL 869/52, AUTORIZANDO A REDUÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PROCESSADOS CRIMINALMENTE. DISPOSITIVO NÃO-RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 



    I - A redução de vencimentos de servidores públicos processados criminalmente colide com o disposto nos arts. 5º, LVII, e 37, XV, da Constituição, que abrigam, respectivamente, os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. 



    II - Norma estadual não-recepcionada pela atual Carta Magna, sendo irrelevante a previsão que nela se contém de devolução dos valores descontados em caso de absolvição. 



    III - Impossibilidade de pronunciamento desta Corte sobre a retenção da Gratificação de Estímulo à Produção Individual - GEPI, cuja natureza não foi discutida pelo tribunal a quo, visto implicar vedado exame de normas infraconstitucionais em sede de RE. 



    IV - Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.“ (RE 482.006, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 14/12/2007, grifei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – POLICIAL CIVIL – PRISÃO CAUTELAR – REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (CF, ART. 5º, INCISO LVII, E ART. 37, INCISO XV) – RECURSO IMPROVIDO.“ (ARE 715.658-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 5/9/2013, grifei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor público. Prisão preventiva. 3. Desconto nos vencimentos. Impossibilidade. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.“ (ARE 776.213-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/9/2014, grifei)



    “Servidor público preso preventivamente. Descontos nos proventos. Ilegalidade. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte fixou entendimento no sentido de que o fato de o servidor público estar preso preventivamente não legitima a Administração a proceder a descontos em seus proventos.



    2. Agravo regimental não provido.“ (ARE 705.174-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 23/10/2013, grifei)



    Por fim, observo que o Tribunal de origem estabeleceu que os honorários advocatícios seriam fixados na fase de liquidação, motivo pelo qual fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de abril de 2020.



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente